Tribunal: TJES
Processo: 5005529-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005529-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: RENATO DA CRUZ ABAURRE e outros (3)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005529-81.2021.8.08. 0000

Recorrente: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES

Recorrido: Renato da Cruz Abaurre e Outros

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1715857, pg. 04/08 e pg. 46/47), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo nº 1140765-07.1998.8.08.0024), proposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Diante do exposto, defiro os pedidos formulados pelos executados às fls. 347 e 377, para declarar a impenhorabilidade dos dois primeiros imóveis penhorados (fls. 365), quais sejam, o de propriedade dos executados RENATO DA CRUZ ABAURRE e FLÁVIO DA CRUZ ABAURRE e, por conseguinte, tornar a penhora sobre os referidos bens sem efeito”
.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que: (
I
)
“da interpretação conjunta dos artigos do Código Civil que tratam dos direitos de propriedade (1.128 e ss.) e de usufruto (1390 e ss.), assoma evidente a possibilidade de cisão, mesmo que temporária, dos direitos inerentes à propriedade: de um lado, o direito de uso e gozo pelo usufrutuário; de outro, o direito de disposição e sequela pelo nu-proprietário”
; (
II
)
“No caso em exame, ainda que os imóveis constritos gozem da proteção instituída na Lei n.º 8.009/90, a penhora ficou adstrita à sua nua-propriedade, de modo que aos Agravados foram assegurados os direitos de uso e gozo do bem, preservando, pois, o direito de residência protegido pela lei sob tratativa”
; (
III
)
“a intangibilidade instituída na lei n.º 8.009/90 não obsta a penhora e ulterior expropriação da nua-propriedade de imóvel que para tanto é utilizado pelo devedor”.

Pugnou, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“restabelecendo-se a averbação premonitória lançada sobre o lote n. 09 da quadra 02 da Ilha do Frade (Av.8 da m. 22.689 do L-2 do RGI da 2ª Zona de Vitória, fl. 448v) e o apt. 1101 do ed. Pietrângelo de Biasi (Av.5 da m. 26.421 do L-2 do RGI da 2ª Zona de Vitória, fl. 450v)”.

Consta Decisão (id. 1779848) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 1881235) requerendo o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005529-81.2021.8.08. 0000

Recorrente: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES

Recorrido: Renato da Cruz Abaurre e Outros

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1715857, pg. 04/08 e pg. 46/47), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo nº 1140765-07.1998.8.08.0024), proposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Diante do exposto, defiro os pedidos formulados pelos executados às fls. 347 e 377, para declarar a impenhorabilidade dos dois primeiros imóveis penhorados (fls. 365), quais sejam, o de propriedade dos executados RENATO DA CRUZ ABAURRE e FLÁVIO DA CRUZ ABAURRE e, por conseguinte, tornar a penhora sobre os referidos bens sem efeito”
.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que: (
I
)
“da interpretação conjunta dos artigos do Código Civil que tratam dos direitos de propriedade (1.128 e ss.) e de usufruto (1390 e ss.), assoma evidente a possibilidade de cisão, mesmo que temporária, dos direitos inerentes à propriedade: de um lado, o direito de uso e gozo pelo usufrutuário; de outro, o direito de disposição e sequela pelo nu-proprietário”
; (
II
)
“No caso em exame, ainda que os imóveis constritos gozem da proteção instituída na Lei n.º 8.009/90, a penhora ficou adstrita à sua nua-propriedade, de modo que aos Agravados foram assegurados os direitos de uso e gozo do bem, preservando, pois, o direito de residência protegido pela lei sob tratativa”
; (
III
)
“a intangibilidade instituída na lei n.º 8.009/90 não obsta a penhora e ulterior expropriação da nua-propriedade de imóvel que para tanto é utilizado pelo devedor”.

Pugnou, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“restabelecendo-se a averbação premonitória lançada sobre o lote n. 09 da quadra 02 da Ilha do Frade (Av.8 da m. 22.689 do L-2 do RGI da 2ª Zona de Vitória, fl. 448v) e o apt. 1101 do ed. Pietrângelo de Biasi (Av.5 da m. 26.421 do L-2 do RGI da 2ª Zona de Vitória, fl. 450v)”.

Por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 1779848), pelo Eminente Desembargador Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo a decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, busca o Recorrente seja restabelecida a penhora levada a efeito nos autos de origem, a qual recaiu sobre imóveis considerados “bem de família”, recebendo, por tal razão, a proteção conferida pela Lei n° 8.009/1990.

Em suas razões recursais, defende a possibilidade de cingir a proteção conferida à propriedade, a fim de possibilitar a alienação do bem imóvel objeto de penhora, sem prejuízo do exercício dos direitos inerentes ao uso e gozo do bem, utilizando-se, como parâmetro, precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em que assegurados o exercício do usufruto gravado sobre determinado bem imóvel, mesmo após a realização de hasta pública.

Não obstante a argumentação recursal, nesta seara preliminar de cognição, não verifico razões plausíveis para a concessão da tutela de urgência recursal,
a uma
, porque
os casos paradigmas apontados pelo Recorrente não se amoldam perfeitamente à hipótese
ora objeto de apreciação;
a duas
, porque
o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça não admite a penhora sobre a nua propriedade de bem imóvel, quando considerado “bem de família”
, tal como ocorre no caso vertente;
e a três
, porque
o Recorrente sequer busca desconstituir a argumentação de que os imóveis indicados na Decisão recorrida não deveriam se enquadrar como “bem de família”
.

Nesse sentido, cumpre trazer à baila os seguintes arestos da Corte da Cidadania,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA. NUA-PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE.
IMÓVEL QUE NÃO FOI CONSIDERADO COMO BEM DE FAMÍLIA
. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE DERRUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1102632/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LEI N. 8.009/90 -
PENHORA INCIDENTE SOBRE O DIREITO REAL DE USUFRUTO DE BEM IMÓVEL -
IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA PELOS EXECUTADOS E USUFRUTUÁRIOS - IMPENHORABILIDADE
- RECURSO IMPROVIDO.

(
STJ
; AgRg no Ag 1013834/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011)

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso, consoante pleiteado pela Recorrente.

Isto posto,
INDEFIRO
a antecipação de tutela recursal pretendida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Intimem-se
os Recorridos para formalizarem Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Após, retornem os autos conclusos.

Vitória - ES, 25 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005529-81.2021.8.08. 0000

Recorrente: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES

Recorrido: Renato da Cruz Abaurre e Outros

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL CONSIDERADO COMO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese, o Recorrente defende a possibilidade de cingir a proteção conferida à propriedade, a fim de possibilitar a alienação do bem imóvel objeto de penhora, sem prejuízo do exercício dos direitos inerentes ao uso e gozo do bem, utilizando-se, como parâmetro, precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em que assegurado o exercício do usufruto gravado sobre determinado bem imóvel, mesmo após a realização de hasta pública.

II.
Inexistem razões plausíveis para o acolhimento da pretensão recursal, a uma, porque os casos paradigmas apontados pelo Recorrente não se amoldam perfeitamente à hipótese ora objeto de apreciação; a duas, porque o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça não admite a penhora sobre a nua propriedade de bem imóvel, quando considerado “bem de família”, tal como ocorre no caso vertente; e a três, porque o Recorrente sequer busca desconstituir a argumentação de que os imóveis indicados na Decisão recorrida não deveriam se enquadrar como “bem de família”.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao presente Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.